Tribunal: TJES
Processo: 5023857-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023857-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENGESCON ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5023857-81.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A.

RECORRIDO(A):
ENGESCON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Cuida-se de recurso inominado cível interposto por
PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
em face da sentença que procedentes os pedidos da inicial.

É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei n.º 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo recursal teve seu termo inicial em 01/12/2025.

Dessa forma, tendo o prazo recursal iniciado em 01/12/2025, e considerando o feriado do Dia da Justiça em 08/12/2025, o seu termo final ocorreu em 15/12/2025, muito antes da data de interposição do presente recurso, protocolado somente em 20/12/2025 (ID. 18676996), quando já escoado, em muito, o prazo legal. A intempestividade, portanto, é flagrante, conforme, inclusive, já certificado pela serventia (ID. 18677000).

Em face dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade, amparado pelo art. 932, Inc. III, do CPC e o Enunciado n.º 102 do FONAJE,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto por PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
.

Quanto aos recursos das rés
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. FRAUDE NO CONTEXTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 5.775,77 a título de danos materiais; e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A demanda decorre de fraude sofrida pela parte autora, que efetuou o pagamento de boleto falso acreditando tratar-se de renegociação de parcela inadimplida de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o Banco Santander pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa recorrida e, no mérito, a inexistência de nexo causal por atuar como mero intermediário. Por sua vez, a recorrente Stellantis Financiamentos argui sua ilegitimidade passiva e alega culpa exclusiva da vítima por negligência ao não conferir os dados do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Outrossim,
REJEITO
a arguição de ilegitimidade ativa suscitada pelo Banco Santander, uma vez que a condição de microempresa da recorrida encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo documento de ID. 818676935.

5.

Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva, estas não prosperam, pois as rés integram a mesma cadeia de fornecimento vinculada ao financiamento e à cobrança, respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e as recorrentes como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo às recorrentes demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se as instituições financeiras respondem pela fraude do boleto falso perpetrada por terceiro no âmbito da relação contratual.

8.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a fraude não foi um evento isolado, mas diretamente vinculada a dados sigilosos do contrato de financiamento (valor da parcela, vencimento e dados pessoais - ID. 18676934), informações que estavam sob a guarda das rés. A abordagem dos fraudadores utilizou a identidade visual e o logotipo das fornecedoras, criando uma "falsa aparência de legalidade" que induziu o consumidor a erro.

9.

Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O vazamento de dados que facilita a aplicação de golpes configura defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC).

10.

Embora as rés aleguem que o nome do beneficiário no comprovante apresentava ligeira divergência ("Stelantis" só com um "L" e "Consultoria"), a jurisprudência entende que a "teoria da aparência" e o uso de dados reais do contrato induzem o consumidor médio a erro escusável. O STJ (REsp 2077278/SP) consolidou o entendimento de que o tratamento inadequado de dados que facilita o "golpe do boleto" configura defeito na prestação do serviço e fortuito interno. Veja-se:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO . TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS . SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos . Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4 . Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras . No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art . 44 da LGPD).6.
No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento) .7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" .9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023) (g.n.)

11.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, pois a segurança dos sistemas e a proteção dos dados dos clientes são riscos inerentes à atividade empresarial das recorrentes. Logo, é devida a restituição do valor comprovadamente pago (R$ 5.775,77), de forma solidária, para recomposição do patrimônio da autora.

12.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Os danos morais restaram configurados em razão da angústia e insegurança geradas pelo golpe no contexto de uma cobrança legítima. A autora teve seus dados pessoais expostos e sofreu um golpe em um momento de tentativa de regularização de dívida legítima. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

13.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

14.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A, ao passo em que,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e o Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)